Tribunal: TJBA
Processo: 8004717-95.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004717-95.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s): ISABELA SCUCATO LOBO (OAB:BA26000-A), GLAUCIO FERNANDO DE FRANCA (OAB:BA25463-A), ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA (OAB:BA15409-A), DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS (OAB:DF13147-A) APELADO: RICARDO DE SOUZA PINTO Advogado(s): AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS (OAB:GO44647-A), NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA (OAB:BA58381-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (PARTE RÉ). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE VAGAS DESTINADAS A PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROVA PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA MONOPARESIA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ART. 4º, I, DO DECRETO Nº 3.298/1999. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INCLUSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Nordeste do Brasil S/A e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, confirmou tutela de urgência e anulou o ato que excluiu o autor da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público, determinando sua reintegração no certame na condição de candidato PCD. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e se é legal o ato administrativo que excluiu o autor da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público. III. Razões de decidir 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não foi formulado por meio de requerimento autônomo, como previsto no CPC, além de não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, especialmente porque a sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida. 4. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na formulação de critérios técnicos de avaliação, mas pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos quando houver incompatibilidade com a legislação ou com o edital do certame. 5. No caso, a prova pericial judicial produzida sob contraditório concluiu que o autor possui sequela permanente decorrente de fratura no membro superior direito, com redução de força, mobilidade e amplitude de movimentos, configurando limitação funcional definitiva. 6. A condição diagnosticada caracteriza monoparesia e enquadra-se no conceito legal de deficiência física previsto no Decreto nº 3.298/1999, que considera deficiência a alteração parcial de segmento do corpo humano com comprometimento da função física. 7. A conclusão da banca examinadora que afastou o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência mostrou-se incompatível com a prova pericial judicial e com a legislação aplicável, caracterizando ilegalidade do ato administrativo. 8. A atuação jurisdicional limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem substituir o critério técnico da banca examinadora. 9. A exclusão do candidato também afronta a proteção conferida às pessoas com deficiência pela legislação vigente, que assegura igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho e veda discriminação em processos seletivos. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos praticados em concursos públicos quando demonstrada incompatibilidade com a legislação ou com o conjunto probatório produzido em juízo. 2. Comprovada por perícia judicial a existência de limitação funcional permanente enquadrável no conceito legal de deficiência física, é ilegal a exclusão do candidato da lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.012, §§ 1º, V, e 4º; 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; Lei nº 13.146/2015, art. 34. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8001784-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, j. 24.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8068546-84.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Primeira Câmara Cível, pub. 05.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 8004717-95.2024.8.05.0022; Recorrentes: Banco do Nordeste do Brasil S/A e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE; Recorrido: Ricardo de Souza Pinto; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo incólume sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Fillho Relator